Tribunal: STF
Processo: HC 94328
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME
   HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE, EM TESE.
   VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII E
   LXVI, DA CF. HC NÃO CONHECIDO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO-CONHECIDO.
I - Não conhecida a
   matéria no Tribunal a quo, sua apreciação pelo STF representaria
   indevida supressão de instância.
II - A vedação à liberdade
   provisória para o delito de tráfico de drogas advém da própria
   Constituição, a qual prevê a sua inafiançabilidade (art. 5º,
   XLIII e XLIV).
III - Decisão atacada que, ao menos em tese,
   encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
IV - Impossibilidade de julgar-se per saltum.
V - Habeas
   corpus não conhecido.